Tribunal: TJPA
Processo: 0819064-59.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819064-59.2024.8.14.0000

PACIENTE: HELTON RICARDO BORGES FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0819064-59.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Francisco Andrade da Conceição (OAB/PA nº 25.170)

IMPETRADO: Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém

PACIENTE: HELTON RICARDO BORGES FERREIRA

RELATORA: DESA. Vania Fortes Bitar

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Joana Chagas Coutinho

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I -
Caso em exame
: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Helton Ricardo Borges Ferreira, com o objetivo de revogar ordem de prisão civil decretada nos autos da execução de alimentos nº 0808802-62.2022.8.14.0051. O impetrante alega que a dívida alimentar foi integralmente adimplida, não subsistindo justificativa para a privação da liberdade do paciente.

II -
Questão em discussão
: A controvérsia reside em determinar se a quitação integral da dívida alimentar pelo paciente, mediante depósito judicial em subconta vinculada ao processo de execução, enseja a revogação do mandado de prisão civil expedido em seu desfavor.

III -
Razões de decidir
:

1.

O habeas corpus é via constitucional adequada para impedir constrangimento ilegal decorrente da manutenção indevida da prisão civil por dívida alimentar.

2.

Nos termos do art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal, a prisão civil por dívida alimentar tem caráter coercitivo, devendo cessar caso comprovado o adimplemento integral do débito.

3.

No caso concreto, restou demonstrado que o paciente quitou integralmente a dívida alimentar mediante depósito judicial, conforme comprovante anexado aos autos, afastando-se a razão de ser da medida coercitiva.

IV -
Dispositivo
: Ordem concedida para, confirmando a liminar deferida, revogar o mandado de prisão civil expedido nos autos da ação de execução de alimentos nº 0808802-62.2022.8.14.0051, em desfavor do paciente Helton Ricardo Borges Ferreira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer o writ e conceder a ordem para, confirmando a liminar deferida, revogar o mandado de prisão civil nº 0808802-62.2022.8.14.0051.01.0001-24, expedido nos autos da ação de execução de alimentos nº 0808802-62.2022.8.14.0051, em desfavor de HELTON RICARDO BORGES FERREIRA
,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado FRANCISCO ANDRADE DA CONCEIÇÃO em favor de HELTON RICARDO BORGES FERREIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém.

Narra o impetrante ter sido decretada a prisão civil do paciente em razão do inadimplemento de dívida de alimentos constante no processo de execução de alimentos nº 0808802-62.2022.8.14.0051, em favor de seu filho menor RICHARD GUILHERME BRAGA FERREIRA,

representado por sua genitora KATIANY PEIXOTO BRAGA.

Informa que na referida ação de execução foi requerido o pagamento das parcelas da prestação de alimentos referentes aos meses de abril e maio de 2022, que à época do protocolo da inicial totalizavam e R$ 969,60 (novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos).

Relata que, recebida a inicial, foi determinada a citação do paciente para, no prazo de 3 (três) dias, pagamento do débito ou justificar quanto à impossibilidade de adimplemento, sob pena de prisão.

Narra que, em razão de não haver manifestação do paciente, foi decretada sua prisão, sendo expedido o mandado de prisão civil nº 0808802-62.2022.8.14.0051.01.0001-24.

Prossegue que, à visa da ordem constritiva, o coacto buscou quitar o débito existente, correspondente ao período de abril/2022 até fevereiro/2024, considerando que a partir do mês de março/2024, os alimentos foram devidamente adimplidos.

Expõe que foram infrutíferas as tentativas de contato com a genitora do alimentado para pagamento da dívida,
razão pela qual realizou depósito judicial do valor total do débito
, atualizando o importe para o percentual correspondente no termo de acordo, tendo como base o atual salário-mínimo vigente, conforme boleto e comprovante de depósito anexados à impetração demonstrando o depósito em conta vinculada ao processo no valor de R$ 12.990,40 (doze mil e novecentos e noventa reais e quarenta centavos), bem como transferências para conta de titularidade de KATIANY P. BRAGA, datadas de 13/07/2024 (valor R$3.209,96), 12/08/2024 (R$ 564,80), 12/09/2024 (R$ 564,80), 16/10/2024 (R$ 564,80) e 09/11/2024 (R$ 564,80)

Pleiteia liminarmente a revogação do mandado de prisão desfavor do paciente ante a demonstração do adimplemento da dívida de alimentos, confirmando-se a ordem no julgamento do mérito do writ.

Recebido o feito,
concedi liminarmente

a ordem para

revogação do mandado de prisão civil nº 0808802-62.2022.8.14.0051.01.0001-24, expedido nos autos da ação de execução de alimentos nº 0808802-62.2022.8.14.0051, em desfavor de HELTON RICARDO BORGES FERREIRA
, determinando a requisição de informações à autoridade inquinada coatora.

Após as informações da autoridade inquinada coatora, a Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho manifestou-se pelo
conhecimento

do
writ
e concessão da ordem, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.

É o relatório.
Com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante a revogação do mandado de prisão desfavor do paciente ante a demonstração do adimplemento da dívida de alimentos nos
autos da ação de execução de alimentos nº 0808802-62.2022.8.14.0051, no que
lhe assiste razão
, senão vejamos:

Inicialmente, ressalta-se ter o paciente juntado na impetração
documentação que demonstra a quitação da dívida de alimentos
pleiteada na ação de execução nº 0808802-62.2022.8.14.0051, através de depósito judicial em subconta vinculada ao processo (Subconta: 2024050844), pelo que se conclui
não haver mais motivação para manutenção do mandado de prisão civil
em seu desfavor,
cuja única finalidade consistia em compelir o executado ao pagamento da dívida
.

Nesse sentido:

TJMG
: HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ORDEM DE PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR.
POSTERIOR PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO EXEQUENDO. CONCESSÃO DA ORDEM
. - O Habeas Corpus é uma ação constitucional de natureza restrita, destinada a proteger o cidadão contra atos ilegais ou abusos de poder que ameacem ou restrinjam sua liberdade de locomoção - A prisão civil do devedor inadimplente com a pensão alimentícia é medida coercitiva, somente admitindo seja decretada com fundamento no inadimplemento voluntário e inescusável do devedor, nos termos do art. 5º, inc . LXVII, da CR/88 -
No caso em que houver comprovação de que o paciente efetuou o pagamento integral da dívida alimentar, a concessão do Habeas Corpus é a medida que se impõ
e - Ordem concedida.

(TJ-MG - Habeas Corpus Cível: 2607424-70.2023.8 .13.0000, Relator.: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/03/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 08/03/2024)

Portanto, comprovado o adimplemento da dívida alimentar, impõe-se a concessão da ordem de habeas corpus para revogação da ordem prisional em desfavor do paciente.

Assim,
conheço o presente writ e concedo a ordem para,
confirmando a liminar deferida, revogar o mandado de prisão civil nº 0808802-62.2022.8.14.0051.01.0001-24, expedido nos autos da ação de execução de alimentos nº 0808802-62.2022.8.14.0051, em desfavor de HELTON RICARDO BORGES FERREIRA,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27/02/2025